Tribunal: TJMT
Processo: 1016567-48.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016567-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANTONIA CORREA DE CARVALHO - CPF: 908.475.041-15 (AGRAVANTE), MANOEL PADILHA DE CARVALHO - CPF: 108.372.131-34 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.623.631/0001-10 (AGRAVADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) QUE RETIFICOU SEU VOTO. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C IMISSÃO DE POSSE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEI 11.101/2005 – ARTIGO 76 -FILIAL – EXTENSÃO DA MATRIZ –

AÇÃO PROPOSTA EM FORO DIVERSO DO RECUPERACIONAL - DECISÕES CONTRADITÓRIAS QUE PODEM INFLUIR NA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO FORO DO JUÍZO UNIVERSAL ONDE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO CORRETA – MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e desprovido por maioria, vencido o relator. Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1) – O processo de recuperação judicial diz respeito a toda empresa e desta forma, sendo a filial uma extensão da matriz, existindo demonstração de possibilidade de julgamentos contraditórios que possa colocar em risco até o objeto da ação, não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação judicial, pena de prejudicar a empresa no seu todo e o sucesso do plano estabelecido para a empresa em recuperação judicial e violar o principio da continuidade da empresa.

(2) – Assim, demonstrado a possibilidade de decisões contraditórias que possam influir no objeto maior que é a recuperação judicial da empresa o processo ajuizado em Comarca diversa, age acertadamente o juiz que, fazendo suas razões, determina a remessa dos autos para o Juízo Universal da Recuperação Judicial. Afigura-se, na interpretação extensiva do artigo 76 da Lei 11.101/2005, que a competência é do Juízo Universal para decidir o que de melhor convém aos interesses da empresa em recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1016567-48.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIA CORRÊA DE CARVALHO e MANOEL PADILHA DE CARVALHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos
” (Proc. nº 50549-83.2015.811.0041 – Código 1059091), ajuizada pelos agravantes contra ADONAI TRANSPORTES LTDA, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo Universal da Recuperação Judicial (1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT) por entender que a eficácia do v. acórdão proferido no RAI nº 163.872/2015, onde se afirmou que “
a recuperação judicial da Adonai Transportes é absolutamente irrelevante para a solução do caso
” está suspensa em razão da atribuição, pela i. Vice-presidência desta Corte de Justiça, de efeito suspensivo ao REsp nº 129.906/2016, interposto pela agravada, de modo que “
o tema não restou superado
”, e, portanto, possível nova análise, em Primeiro Grau, de pedido de deslocamento do processo; a decisão anotou que, independentemente da “
controvérsia se o débito do contrato foi objeto de novação por ocasião da homologação do plano de recuperação judicial, o certo é que por ora está habilitado no quadro geral de credores
”, cabendo àquele Juízo universal decidir sobre eventual reintegração de posse envolvendo o imóvel objeto do contrato de compra e venda rescindendo, posto que, segundo o Administrador Judicial, “
o imóvel é considerado bem essencial para viabilizar o soerguimento da empresa
” (cf. doc. Num. 21856493 - Pág. 1/5).

Os agravantes afirmam que “a preliminar de incompetência (foi) suscitada pela primeira vez às fls. 127/129 e repetida às fls. 181/182”, e foi rejeitada pelo MM. Juiz que presidia o feito à época na decisão de fls. 193/194, tendo a Adonai Transportes inclusive interposto Recurso de Agravo de Instrumento, mas esse não foi conhecido por deserção, de modo que se operou a “preclusão consumativa”.

Aduzem que, tendo a agravada pedido expressamente julgamento antecipado da lide pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, operou-se, também, preclusão lógica, já que esse pedido pressupõe concordância e reconhecimento da parte de que o processo está apto para prolação de sentença, não padecendo de qualquer vício (cf. doc. Num. 21856466 - Pág. 13).

Argumentam que, conquanto suspensa sua eficácia, “não se pode olvidar o pronunciamento (desta Corte sobre o tema)” quando do julgamento do RAI nº 163.872/2015 e RED 87.253/2016, onde se afirmou que a reintegração do imóvel objeto da lide à posse direta dos autores/agravantes “não viola os ditames da Lei nº 11.101/2005” e que “a recuperação judicial da Adonai Transportes é absolutamente irrelevante para a solução do caso”, notadamente porque “a novação ínsita ao plano de recuperação judicial (...) não projeta nenhum efeito sobre o contrato”; asseveram, nesse ponto, que a r. decisão “confronta o entendimento hierarquicamente superior”, e deixou de observar que “a rescisão contratual (ensejadora da reintegração de posse pretendida) se operou de pleno direito antes da inclusão indevida do crédito no quadro de credores dos autos da recuperação judicial” (cf. doc. Num. 21856466 - Pág. 14/16).

Pedem, pois, reforma da decisão agravada, para “
reconhecer a competência do Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT para o julgamento da presente lide
”, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 24241008).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de novembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Voto Vista.

Colenda Câmara.

O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, declinou de competência em favor do Juízo da Recuperação Judicial o processamento e julgamento da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de posse ajuizada pelos agravantes em face da agravada. Sustentou esta a correção do despacho recorrido ao argumento de que se trata de bem indispensável à empresa em recuperação judicial e, desta forma, esta situação deve ser vista com maior amplitude perante o juízo onde processa a recuperação judicial. Os votos precedentes foram pelo provimento do recurso e, de conseqüência, manutenção do feito em juízo diverso daquele onde processa a recuperação judicial ao argumento de que se trata de uma filial.

Pedi vistas dos autos para uma melhor análise e, neste contexto, com todas as vênias aos entendimentos anteriores, entendo que agiu com correção o magistrado em assim proceder, isto é, remessa destes autos ao Juízo da Recuperação Judicial.

Eminentes pares.

Esta situação merece uma reflexão que deve ser vista e analisada nos seus múltiplos e variados aspectos. Passo a explanar à Vossas Excelências o meu posicionamento em relação a esta situação – competência do juiz onde processa a recuperação judicial.

Segundo penso, respeitando posicionamento contrário, é o que melhor se amolda para o caso em comento, levando em consideração os princípios da unicidade e da universalidade que caracteriza
‘a vis attractiva’
do Juízo Recuperacional.

Ora, pois.

O fato de o imóvel objeto da ação ser filial, a meu ver, se apresenta de somenos importância. Dentro da dicção que o acessório (filial) acompanha o principal, o que deve ser considerada é a reciprocidade. E, neste contexto, em primeiro aspecto, deve ser considerado que o pedido de recuperação judicial não abrange tão somente a matriz e sim toda a empresa e, neste caso, também o local onde está a instalada a filial. Assim, se realização de atos que podem estabelecer situações que afetam a empresa no seu todo, e esta situação impede fazer discriminação entre matriz e filial.

Por outro lado, em face desta situação, somente o juiz da vara da recuperação judicial poderá, com mais abrangência, verificar esta questão trazida em que os agravantes pretendem a rescisão do contrato c/c a reintegração de posse, e, em especial, no tocante a sua essencialidade. Deve ser visto, ainda, que o recurso de agravo de instrumento número 163872/2015 que concedeu antecipação de tutela à agravante, a ele foi concedido efeito suspensivo pelo colendo STJ (Recurso especial número 129906/2016) em face de aspectos relevantes lá registrados, mas que, em verdade, não tem qualquer relação em relação ao tratado neste recurso.

Outro aspecto que não pode ser ignorado é que, registrando acerto do magistrado prolator da decisão agravada, reside em anotar que, embora seja a filial, conforme constam dos autos, e nela que se desenvolve grande parte da administração da agravada. Dos autos constam que, de igual forma, que na filial é que os caminhões são consertados, são abastecidos e depositados e eventual fechamento implicará diretamente em relação à matriz, portanto, verifica-se uma relação única de essencialidade da empresa em recuperação judicial, no seu todo.

E, na verdade, não se trata de uma filial com atividade autônoma e independente. Ao contrário,
compulsando os autos, verifica-se que a alcunhada empresa como FILIAL nada mais é do que uma extensão da MATRIZ e, portanto, deve ser dado tratamento idêntico, isto é, presidido o feito pelo Juiz Natural da Vara da Recuperação Judicial
. Decisões contraditórias aos interesses da empresa no seu todo, com divisão de competência neste caso concreto, poderá até inviabilizar a própria recuperação judicial e o interesse social desta em todos os seus aspectos, com previsto na Lei de Regência.

Desta forma, comprovado que a administração e demais aspectos tratados na filial que, na verdade, é mera extensão da matriz e constata, ainda, a essencialidade do bem para a empresa em recuperação judicial, chega-se a conclusão de que, não há como os processos serem julgados em Juízos diferentes.

Existem reais possibilidades de eventuais decisões proferidas no fora do juízo da recuperação judicial, ir diretamente contra os interesses da empresa agravada e até impossibilitar o espírito consagrado na Lei da Recuperação Judicial, de interesse público e social, ou seja:
TEM POR OBJETIVO VABILIZAR A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE CRISE ECNOMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA, A FIM DE PERMITIR A MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA DO EMPREGO AOS TRABALHADORES E DOS INTERESSES DOS CREDORES, PROMOVENDO ASSIM A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, SUA FUNÇAO SOCIAL E ESTIMULO Á ATIVIDAD
E.

E, em verdade, comprovado a essencialidade do imóvel na administração da empresa, no seu todo, eventual decisão a ser proferida no processo que deu origem a este recurso, pode, sem duvida alguma, afetar os interesses da empresa no seu todo e, desta forma, não há como dividir MATRIZ e FILIAL e, portanto, somente as determinações podem ser feitas por um único juiz, no caso, o JUIZ UNIVERSAL onde processa o pedido de recuperação judicial.

Ou, em resumo, no caso em apreço, em face da essencialidade do bem à administração da empresa agravada, manter este feito em Juízo diverso da recuperação judicial, existem múltiplas possibilidades de interpretação que tragam a insegurança jurídica ao instituto e, desta forma, somente um magistrado pode sopesar toda esta situação, no caso, o Juízo Universal da Recuperação Judicial. Desta forma, correta foi à decisão do magistrado de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu que, em sendo o bem essencial a empresa, o feito deve ser processado no JUIZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Assim decidiu o colendo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

‘Da mesma maneira que cabe ao juízo da recuperação aferir o caráter extraconcursal dos créditos perseguidos e a apreciação de atos de constrição judicial, à conta dos interesses maiores da massa, do sucesso da recuperação judicial e da preservação da empresa, não se poderia em segundo grau, pelo menos não se malferir os princípios de unicidade e da universalidade que dão força à ‘vis attractaviva’ da respectiva competência, ignorar a unicidade e universalidade, mesmo do juízo coletivo, para o processo e julgamento d e todas as demandas que digam respeito à massa de bens moveis ou imóveis’. (6ª. Câmara Cível, agravo de instrumento número 002273850.2018,19.000, julgado em oi/05/18, Relator Desembargador MAURÍCIO CALDAS LOPES)’.

Nesse sentido, cabe aqui colacionar o seguinte aresto do egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

“Conflito positivo de competência. Recuperação judicial. Ação de reintegração de posse. Suspensão das ações e execuções. Prazo de 180. Uso das áreas objeto da reintegração para o êxito do plano de recuperação. 1. O
caput
do art. 6
o
, da Lei n
o
11.101/05 dispõe que “a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”. Por seu turno, o § 4
o
desse dispositivo estabelece que essa suspensão “em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação”. 2. Deve-se interpretar o art. 6
o
desse diploma legal de modo sistemático com seus demais preceitos, especialmente à luz do princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, que preconiza: “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”. 3.
No caso, o destino do patrimônio da empresa-ré em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento do estabelecimento, comprometendo o sucesso de seu plano de recuperação, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão constante do § 4
o
do art. 6
o
, da Lei n
o
11.101/05, sob pena de violar o princípio da continuidade da empresa
. 4. Precedentes: CC 90.075/SP, rel. min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 04.08.08; CC 88661/SP, rel. min. Fernando Gonçalves, DJ 03.06.08. 5. Conflito positivo de competência conhecido para declarar o Juízo da 1
a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo competente para decidir acerca das medidas que venham a atingir o patrimônio ou negócios jurídicos da Viação Aérea São Paulo – VASP.” (CC 79.170/SP, rel. min.
Castro Meira, DJ 19.09.2008)’
.

Com estas considerações
, pedindo vênia ao posicionamento contrario, conheço do agravo de instrumento, mas lhe nego provimento, mantendo a decisão de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito concluiu pela remessa dos autos para o JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020